Tribunal: TJDFT
Processo: 0706251-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CENTRO MÉDICO VICENTE PIRES LTDA. e Outros, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual. A recorrida noticiou a realização de acordo e pugnou por sua homologação (ID. 71303177). Os apelantes aquiesceram aos termos da transação e requereram também a homologação de seus termos (ID. 71734424). Não há óbice ao acolhimento do pedido. A proposta de acordo foi assinada pelas partes contendoras e por seus advogados, que possuem poderes expressos para transigir (IDs. 69341422 e 69341456). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12